Tribunal: TJDFT
Processo: 0733675-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICIDADE ENGANOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que julgou improcedente a ação de conhecimento contra Telefônica Brasil S/A. A autora alegou que a requerida realizava publicidade enganosa ao ofertar acordos por meio de plataformas de cobrança, induzindo os consumidores ao erro. Pleiteou a suspensão das publicidades e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a publicidade realizada pela requerida configura prática abusiva e enganosa, violando o direito à informação adequada dos consumidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora não conseguiu comprovar que houve indução ao erro, sendo inadequada a simples alegação de que a publicidade seria capaz de gerar confusão.
4. Não há evidência de que as informações fornecidas pela requerida tenham sido apresentadas de forma enganosa, de modo a fazer os consumidores acreditarem que haveria um impacto imediato em sua condição de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A mera alegação de publicidade enganosa, sem demonstração de impacto direto sobre a esfera jurídica da requerente, não configura ilicitude.” “2. A ausência de prova da publicidade enganosa e de responsabilidade direta da requerida pela veiculação da mensagem impede a condenação.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 37, §1o; Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1691851, 0702651-08.2022.8.07.0006, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.